Tribunal: TJMT
Processo: 1000688-19.2020.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000688-19.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUCAS CASSEMIRO GOULART - CPF: 061.745.861-89 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO - PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A parte Recorrida logrou êxito em demonstrar a origem da dívida negativada, desincumbindo-se de seu ônus probatório, conforme artigo 373, II do Código de Processo Civil.

A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito, ante a não comprovação de pagamento do débito, inexistindo assim, o dever de indenizar do fornecedor.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação do débito relativo ao contrato celebrado, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da pretensão seria medida de rigor.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da “reformatio in pejus”, o qual proíbe a revisão do decisum para piorar a situação da parte Recorrente.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão, declarando a inexistência do débito inscrito (R$ 197,12), aplicando a Súmula 385, do STJ em relação ao dano moral ante a existência de inscrição prévia, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo pela parcial PROCEDÊNCIA dos pedidos para CONDENAR a parte reclamada em obrigação de fazer consistente no cancelamento do débito ora discutido.

A parte Promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, posto que não comprovada a contratação, tendo a promovida juntado apenas documentos unilaterais e que inaplicável a súmula 385, do STJ, posto que a inscrição discutida nestes autos é a primeira.

Requereu o provimento do recurso para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

A parte promovida, ora Recorrida, apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que somente a parte promovente interpôs recurso, visando à condenação da parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral ao argumento de inaplicabilidade da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça.

Em que pese a referida alegação recursal, tenho que o recurso deve ser desprovido.

Analisando os autos e as provas produzidas, verifico que a presente ação versa sobre alegação de inscrição indevida sustentando a Recorrente a inexistência do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

A parte Recorrente, na inicial, declarou que não possui qualquer débito com o reclamado, conforme trecho que cito:

Neste quadrante, a Autora afirma que
não possui débito algum
com a reclamada, razão pela qual a cobrança e a restrição creditícia são totalmente indevidas. (grifei)

Ora, não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Portanto, tendo confessado a existência de relação, mas negado o débito, era seu dever comprovar a quitação dos débitos, o que não fez.

Em que pese os argumentos da parte Recorrente na exordial no sentido de que inexiste o referido débito, verifico que a própria parte recorrente junta na inicial extrato do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, no qual consta a data do referido débito, sendo dever da mesma trazer comprovante de pagamento do referido mês, ante a negativa do débito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o que não fez.

Cumpre ressaltar que a parte Recorrente alega apenas o desconhecimento de débito, afirmando que os valores cobrados são indevidos em razão de não possuir qualquer débito com a empresa Recorrida.

Assim, por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, de modo que a improcedência seria medida de rigor.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da
vedação

da

reformatio in pejus
, o qual proíbe a revisão do
decisum
para piorar a situação da parte Recorrente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em razão do princípio da
reformatio in pejus.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020